Tribunal: STF
Processo: HC 74196
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PERMISSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E
TRABALHO EXTERNO EM REGIME SEMI-ABERTO. CP, ART. 35, § 2º E LEP,
ARTS. 37 E 123.
Pedido que se julga prejudicado em relação à saída
temporária , por já haver o paciente obtido o benefício na instância
a quo.
Não demonstrada a ocorrência dos requisitos necessários
para a permissão de trabalho externo, exigidos pela Lei das
Execuções Penais.
Habeas corpus indeferido.